Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-19.2010.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000163-19.2010.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AILTON CASSIANO SOBRINHO e outros (13) Advogado(s): ANTONIO RODRIGUES NETO APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS. INSURGÊNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO APROPRIADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000163-19.2010.8.05.0194, em que figuram como apelante AILTON CASSIANO SOBRINHO e outros (13) e como apelada MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.